Tribunal: STF
Processo: Rcl 2101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
Reclamação. Negativa de seguimento. Agravo
 regimental.
Art. 102, I, b da Constituição Federal. Foro privilegiado. A simples
 menção
de nomes de parlamentares, por pessoas que estão sendo investigadas em

inquérito policial, não tem o condão de ensejar a competência do
 Supremo
Tribunal Federal para o processamento do inquérito, à revelia dos
 pressupostos
necessários para tanto dispostos no art. 102, I, b da Constituição.
 Agravo
regimental improvido.